Tribunal: TJPA
Processo: 0810079-09.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3553 - Concussão
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0810079-09.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: MARIA RITA FERNANDES RIBEIRO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – OMISSÃO – FINS DE PREQUESTIONAMENTO – INEXISTENCIA – EMBARGOS REJEITADOS

1. Ainda que os embargos de declaração tenham sido opostos para fins de prequestionamento, visando a interposição de recursos para as instâncias superiores, deve-se observar o disposto no artigo 619, do Código de Processo Penal, vale dizer, somente são cabíveis para expungir do julgamento obscuridades, ambiguidades ou contradições, como também para suprir omissões.

2. Inexistindo o vício alegado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e rejeitar o recurso, nos termos do voto do relator.

11ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, com início em 24/04/2023 e término em 02/05/2023.

Julgamento presidido pela Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém – PA, 08 de maio de2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA RITA FERNANDES RIBEIRO
(Num. 11820609-pág. 1/2) para fim de prequestionamento em face de acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal ao ID Num. 11661928 que negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela embargante.

A Embargante suscita que o acórdão apresenta omissão, pois não teria enfrentado em sua totalidade a única tese recursal sobre “
a prescrição da pretensão punitiva retroativa em razão da extinção da punibilidade
”, deixando de demonstrar elementos e fundamentos suficientes que justificassem o não acolhimento do recurso em sentido estrito.

Diante disso, a embargante requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios “
no ponto
PREQUESTIONADO,
mediante pronunciamento expresso acerca da inexistência da omissão apontada, reformando-se o acordão guerreado em razão de adequação ao artigo 619 do CPP, deixando claro que não há intenção de reavaliação da valoração feita aos fatos, tão pouco das provas
”.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, manifestando-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração (Num. 12266332-pág.1/2)

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade.

A recorrente sustenta omissão no acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal ao ID Num. 11661928 quando a análise da tese recursal de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Razão não lhe assiste.

No acórdão impugnado há tópico expresso abordando a tese suscitada pela recorrente, em que afastei a hipótese nos seguintes termos:

2- DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA

A prescrição retroativa, prevista no art. 125, §1º do CPM, refere-se à perda do direito de punir do Estado quando entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, transcorre lapso temporal superior ao disposto no art. 125 do CPM, para tanto considerando a pena em concreto aplicada.

A sentença condenatória fixou a pena de 02 anos de reclusão, portanto o prazo prescricional a ser considerado é de 04 (quatro) anos, conforme disposição dos artigos 125, VI do CPM:

Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regulasse pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Assim, verifica-se que entre o recebimento da denúncia ocorrido em 30/01/2015 até a sentença condenatória exarada em 20/07/2017, não exauriu o lapso temporal de 04 anos. Portanto, não se vislumbra a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva pela modalidade retroativa.” (Num. 11523895 - Pág. 3/4)

Nesse aspecto, destaquei expressamente que a prescrição retroativa está prevista no art. 125, §1º, do CPM e ocorre quando entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, transcorre lapso temporal superior ao disposto no art. 125 do CPM, para tanto considerando a pena em concreto aplicada.

Assim, apontei que como a pena em concreto aplicada foi de 02 (dois) anos, o prazo prescricional a ser considerando é de 04 (quatro) anos, conforme disposição do art. 125, VI, do CPM. E, como entre o recebimento da denúncia ocorrida em 30/01/2015 até a prolação da sentença condenatória exarada em 20/07/20217, não houve o decurso do referido prazo.

Portanto, ainda que os embargos de declaração tenham sido opostos para fins de prequestionamento, visando a interposição de recursos para as instâncias superiores, deve-se observar o disposto no artigo 619, do Código de Processo Penal, vale dizer, somente são cabíveis para expungir do julgamento obscuridades, ambiguidades ou contradições, como também para suprir omissões. Inexistindo o vício alegado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REIJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que inexiste o vício alegado pela embargante, não havendo, portanto, omissão a ser sanada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, 08 de maio de 2023.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

Belém, 03/05/2023